Tribunal: CARF
Processo: 10880.730090/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730090/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/10/2015
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório, restrito à parcela originária do
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio indenizado,
excluídas eventuais parcelas referentes ao reflexo sobre o 13o Salário, devendo ser homologadas
as respectivas compensações, nesse limite. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda
Melo Leal, que também deram provimento para reconhecer o direito creditório referente ao terço
de férias.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do Acórdão no 02-93.257 - 8a Turma
da DRJ/BHE (e-fls. 15018 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730090/2017-17
Fl. 15081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de Despacho
Decisório que não homologou as compensações de contribuições
previdenciárias, declaradas pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP das competências de 08/2015
a 10/2015.
DESPACHO DECISÓRIO
Segundo o Despacho Decisório – DD no 622/2017, proferido pela Delegacia da
Receita Federal em Aracaju em 1/8/2017 (fls.2/12), o contribuinte foi intimado
a apresentar: documentação comprobatória, justificativa e memória de cálculo
dos valores relativos às compensações, folhas de pagamentos com identificação
das rubricas relativas aos eventuais créditos, processos judiciais que sustentaram
as compensações informadas (ou informação da sua inexistência) e arquivos
digitais no formato Manad relativos às folhas de pagamento.
Em resposta à intimação foram apresentadas três planilhas indicando a
competência, o código do trabalhador, o código e descrição da rubrica, e o valor
pago.
Também foram indicados os valores das contribuições patronais e SAT/RAT
para cada trabalhador, com a atualização pela Selic até o mês em que as
compensações foram informadas. Além das planilhas, foram apresentadas
folhas de pagamentos de 08/2010 a 07/2015 no formato TXT e os Arquivos
Digitais no formato Manad relativos às folhas de pagamentos dos mesmos
meses.
Embora a empresa não tenha apresentado justificativa por escrito sobre a
origem dos créditos, após análise dos documentos apresentados, a
fiscalização constatou que as compensações declaradas têm origem nas
contribuições previdenciárias recolhidas com base nas remunerações pagas
aos empregados por meio das rubricas relativas ao adicional de 1/3 de
férias e aos 15 primeiros dias de afastamento relativo ao auxílio doença ou
acidente.
Segundo a fiscalização, seu entendimento é corroborado pelas explicações
apresentadas pelo contribuinte à equipe de acompanhamento de grandes
contribuintes (EMAC) nos dias 15/6/2016 e 5/08/2016, nas quais a empresa
informou que realizou compensação nas GFIP dos meses de 08/2015, 09/2015 e
10/2015 utilizando como crédito valores de contribuições previdenciárias que
considerou terem sido recolhidos a maior, com base em precedentes
jurisprudenciais e doutrinários (contribuições incidentes sobre os 15 primeiros
dias de afastamento – auxílio doença/acidente e o 1/3 de férias) e que retificou
as GFIP dos meses 08/2010 a 08/2015. Aos esclarecimentos apresentados à E-
MAC foram juntadas planilhas eletrônicas semelhantes às apresentadas à
fiscalização.
Embora tenha justificado a realização das compensações em precedentes
jurisprudenciais e doutrinários, o contribuinte apresentou relação com cinco
ações judiciais movidas contra a União. Ao pesquisar tais ações, a fiscalização
verificou que apenas no processo no 0025339-57.2009.4.03.6100 (que tem como
interessado a empresa Irmãos Bretas Filhos E Cia Ltda., adquirida pela
Cenconsud em outubro de 2010) existe questionamento sobre a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e sobre os 15
primeiros dias que antecedem o auxílio doença/acidente. Verificou, ainda, que o
referido processo encontra-se sobrestado, aguardando decisão no STF de
Recurso Extraordinário.
Fl. 15082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

A fiscalização concluiu, portanto, que os valores utilizados como crédito
nas compensações referem-se aos valores das contribuições previdenciárias
relativas à parte patronal, incidentes sobre as verbas pagas aos
trabalhadores relativas ao adicional de 1/3 de férias e 15 primeiros dias de
afastamento por motivo de doença ou acidente.
A fiscalização verificou que o contribuinte enviou 547 GFIP dos meses
08/2015 e 09/2015 com informação de compensação, tendo como
competência inicial de crédito 08/2010 e competência final 07/2015. O total
de compensações informadas nessas GFIP foi de R$ 13.150.308,50.
Confrontando esse valor com o valor dos créditos constantes nas planilhas
apresentadas (nas quais o contribuinte informou um crédito originário de
R$ 10.944.397,04 que, após atualizações, totalizou R$ 13.190.467,92), a
fiscalização constatou que as compensações foram realizadas utilizando os
supostos créditos oriundos das remunerações do adicional de férias e dos 15
primeiros dias de afastamento por doença/acidente.
Além dessas GFIP, a fiscalização identificou outras 290 GFIP da
competência 10/2015 com informação de compensação, mas com
competência inicial de crédito de 01/2009 e final de 09/2015 (285 foram
enviadas em 18/11/2015 e as outras 5 em março, maio e agosto de 2016). O
total de compensações nessas GFIP é de R$ 2.755.831,38.
Em relação a tais compensações, a fiscalização destacou que não foram
apresentadas justificativas e ressaltou a impossibilidade de compensar valores
recolhidos a mais de cinco anos.
Além da análise das compensações informadas pela empresa, foi realizada
auditoria específica das remunerações pagas aos prestadores de serviços pessoas
físicas registradas na contabilidade e informadas nas DIRF referentes ao ano de
2013, tendo sido constatado que a remuneração paga a diversos prestadores de
serviço não foi declarada em GFIP (o que levou a formalização do processo
10510.720594/2017-29, no qual foram constituídos os créditos tributários
relativos às contribuições previdenciárias que deixaram de ser declaradas e
recolhidas).
Assim, após análise da documentação e esclarecimentos apresentados, a
fiscalização concluiu que as compensações previdenciárias informadas pelo
sujeito passivo são indevidas e fundamentou sua decisão conforme segue:

Fundamentos
[...]
As compensações informadas pela empresa nas GFIP das competências
08 e 09/2015, tem como créditos os valores das contribuições
previdenciárias que tiveram por base de cálculo as verbas pagas a título
do adicional de 1/3 de férias e dos 15 primeiros dias de afastamento por
motivo de doença ou acidente no período de 08/2010 a 07/2015.

[...]
A empresa justifica a informação das compensações em precedentes
jurisprudenciais e doutrinários, especificando o Resp. 1.230.597 como
seu paradigma.
Fl. 15083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Em consulta a sítio do STJ verifica-se que esse Recurso Especial,
encontra-se suspenso aguardando decisão do STF. A empresa informou a
existência do processo 0025339- 57.2009.4.03.6100, que tinha como
interessado empresa adquirida pela CENCONSUD em outubro de 2010,
no qual se questiona a incidência das contribuições previdenciárias sobre
o adicional de 1/3 de férias e sobre os 15 primeiros dias que antecedem o
auxílio doença/acidente, o processo também se encontra na situação de
sobrestamento aguardando decisão do STF. O art. 170-A do CTN veda o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
No art. 170 do CTN tem-se que, lei pode autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos do contribuinte contra a
Fazenda pública.
Verificou-se que os pagamentos aos trabalhadores efetuados pela
empresa através das rubricas do adicional de 1/3 de férias e dos 15
primeiros dias do afastamento por doença/acidente mostrados nas
planilhas demonstrativas da compensação encontram-se registrados nas
folhas de pagamento. Verificou-se que a empresa utiliza as rubricas 180 e
183 referentes a afastamentos por doença e por acidentes, tanto para os
casos que foram concedidos benefício de auxilio doença/acidente pelo
INSS, como para os casos em que não foram concedidos os benefícios.
Verificou-se que a empresa num primeiro momento declarou essas
remunerações em GFIP e depois tentou retificar as GFIP visando excluí-
las para que as mesmas não viessem a integrar a base de cálculo dos
benefícios concedidos pelo INSS. O processamento das retificações das
GFIP não foi realizado para diversos estabelecimentos da empresa porque
as GFIP que seriam retificadas sustentam a cobrança de débitos da
empresa que se encontram parcelados. Verificou-se que a empresa deixou
de informar em GFIP valores considerados base de cálculo das
contribuições previdenciárias nas suas folhas de pagamentos.
Conclusões:
Considerando que os valores que a empresa pagou aos seus empregados
relativos ao adicional de 1/3 sobre as férias e dos primeiros 15 dias que
antecedem o auxílio doença/acidente integram a base de cálculo das
contribuições previdenciária, conforme a legislação vigente;
Considerando que a empresa não possui decisão judicial com trânsito em
julgado que lhe assegurasse o direito de deixar de considerar como base
de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos seus
empregados relativos ao adicional de 1/3 de férias e sobre os 15 primeiros
dias que antecedem o auxílio doença/acidente;
Considerando que remunerações que a empresa entende não ser base de
cálculo das contribuições previdenciárias ainda encontram-se no Cadastro
Nacional de Informações Sociais-CNIS, o que poderá gerar, se ainda não
gerou, concessão de benefício no qual tais remunerações façam parte do
montante utilizado para apuração do valor do benefício;
Considerando que os valores registrados nas rubricas 180 e 183, pode se
referir tanto a um afastamento por um curto período, nos casos de
afastamento por pequenos ferimentos ou por doenças momentâneas,
quanto nos casos de que se necessita de um período mais longo de
Fl. 15084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

afastamento e consequente concessão de benefício pelo INSS, criando
grande imprecisão nos valores dos supostos créditos, uma vez que não
existe precedente sobre a não incidência das contribuições previdenciárias quando não ocorre o pagamento do auxílio doença/acidente;
Considerando que parte significativa das compensações informadas em
GFIP não foram justificadas e apresentam fortes indícios de decadência;
Considerando que para as competências em que a empresa entende
possuir créditos originários das rubricas relativas ao adicional de 1/3 de
férias e dos 15 primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio
doença/acidente, foram identificadas remunerações de empregados e de
prestadores de serviços não declarados em GFIP, e que há débitos da
empresa, embora parcelados, ainda não liquidados.
Decido:
1. Considerar INDEVIDAS as compensações previdenciárias informadas
pelo sujeito passivo nas GFIP das competências de 08/2015, 09/2015 e
10/2015, e determinar que os créditos tributários objetos da compensação
retornem à condição de exigíveis, nos sistemas de controle da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB.
2. Informar ao contribuinte da possibilidade de interposição de
manifestação de inconformidade desta Decisão, dirigida à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, no prazo máximo de 30 dias, contados da
data do recebimento deste, conforme previsto no artigo 77 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, e no art. 135 da Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17/07/2017”.
DEFESA
Conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl.14.680), o
contribuinte foi cientificado do DD em 15/8/2017 e, em 14/9/2017 (fl.14.682)
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 14.684/14.718, na qual,
essencialmente:
Aduz que, amparada pela legislação tributária aplicável, nas competências de
08/2015, 09/2015 e 10/2015, procedeu à compensação de contribuições
previdenciárias indevidamente recolhidas sobre o “terço constitucional de férias
gozadas” e a “remuneração devida nos primeiros 15 dias de afastamento por
doença ou acidente”, nos 5 anos anteriores à efetivação das compensações.
Assevera que a utilização de tais créditos teve por principal fundamento o
entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do RE no 1.230.597/RS,
submetido ao regime de recursos repetitivos, ocasião em que restou assentado
que as verbas mencionadas possuem caráter meramente indenizatório, não
estando sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias.
Alega que o DD não pode prevalecer, dada a regularidade de seu crédito fiscal.
Preliminarmente: Reconhecimento da correção dos cálculos efetuados na
apuração do crédito – Compensações glosadas com fundamento em
matéria exclusivamente de Direito.
Destaca que o objeto do feito diz respeito apenas à (não) incidência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de “terço
constitucional de férias gozadas” e sobre a “remuneração devida nos primeiros
15 dias de afastamento por doença ou acidente”. E que, justamente por entender
Fl. 15085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

que, a teor da legislação de regência e, sobretudo, da jurisprudência pacificada
pelos Tribunais Superiores, tais verbas não devem compor a base de cálculo do
tributo em exame, procedeu às compensações em questão.
Ressalta que em momento algum a Autoridade Administrativa questionou os
procedimentos adotados para a mensuração, atualização e formalização do
crédito do qual é titular, e que se insurge apenas contra o pressuposto jurídico
adotado para proceder às compensações (a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de abono constitucional de férias
gozadas e remuneração dos 15 dias anteriores ao afastamento por doença ou
acidente).
Não incidência de contribuições previdenciárias sobre os “primeiros 15
dias de auxílio doença/acidente” e sobre o “terço constitucional de férias
gozadas” –Jurisprudência pacificada pelo STJ sob o rito de recursos
repetitivos – Resp no 1.230.957/RS.
Aduz que a Constituição Federal autoriza a incidência de contribuições
previdenciárias sobre (i) folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício; e (ii) ganhos habituais do empregado, a qualquer
título.
Assevera que o artigo 22 da Lei no 8.212/91, concentra a incidência da
contribuição previdenciária sobre as importâncias caracterizadas como
remuneração, desconsiderando as outras importâncias, mesmo que pagas,
creditadas ou devidas com habitualidade. E que o artigo 28 da mesma lei, ao
definir o conceito de salário-de-contribuição, reitera que o mesmo somente é
composto por verbas que se destinem a retribuir o trabalho.
Argumenta que, como o salário e a qualidade de segurado obrigatório
pressupõem a prestação do trabalho, a contribuição previdenciária incide
somente quando o valor pago, creditado ou devido pela empresa se caracteriza
como contraprestação ao trabalho.
Diz que a nomenclatura da verba é irrelevante à caracterização da base de
cálculo, pois a rubrica não atribui natureza jurídica.
Aduz que o primeiro requisito à delimitação da base de cálculo é o fato gerador
do valor e que esse fato há, necessariamente, de ser o trabalho, pois o valor a ser
tributado configura-se na contraprestação ao trabalho prestado. Diz que o
segundo atrela-se ao sujeito prestador do trabalho (pessoa física) e que o
terceiro à habitualidade da remuneração destinada a retribuir o trabalho. E
assevera que a compreensão conjunta desses três requisitos permite afirmar que
a base de cálculo é o valor habitualmente recebido, por pessoa física, em razão
da prestação de serviços à empresa. E que, portanto, os valores recebidos em
caráter de indenização, ainda que conexos ao trabalho, não podem integrar a
base de cálculo das contribuições previstas no artigo 195, inciso I, alínea “a”, já
que não foram pagos para retribuir a prestação de qualquer atividade laboral.
Afirma que este é o caso do terço constitucional de férias e da remuneração
devida nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente, valores
que, pela sua essência, não estão sujeitos à incidência tributária, pois, além de
não se classificarem como remuneração, não objetivam retribuir o trabalho do
indenizado.
Argumenta que os auxílios doença e acidente são benefícios concedidos em
razão da incapacidade temporária do trabalhador, obrigando-o a se afastar da
Fl. 15086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

atividade laboral por um período superior a 15 dias. Repete que como o salário
de contribuição previsto no artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991 tem como
fato gerador o salário (fruto de uma relação laboral) e que, como nesses casos o
trabalhador fica impedido de exercer sua atividade laboral, sobre a verba paga
não pode haver incidência de contribuição previdenciária.
Afirma que nesse sentido, o STF, por meio da medida liminar concedida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.659-6, suspendeu a eficácia do §2o,
do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Medida Provisória
no 1.523-13, que declarava que as parcelas indenizatórias integravam a
remuneração para fins da incidência das contribuições previdenciárias.
Transcreve os argumentos do voto proferido.
Diz que a interpretação dada pelo STF ao artigo 195, inciso I, da CF não
permite a inclusão de parcelas indenizatórias na base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Aduz que, no que se refere ao terço sobre as férias gozadas, a jurisprudência do
STF considera que este adicional possui a finalidade de permitir um reforço
financeiro no período em que o empregado esteja gozando o referido período de
descanso. E conclui que por constituir um ganho eventual de cunho
indenizatório, tal valor não é incorporado ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e tampouco deve integrar a base de cálculo do tributo. Cita
jurisprudência.
Assevera que o preceito normativo não pode transmudar a natureza jurídica de
uma verba e que, como no caso do terço constitucional de férias gozadas não há
efetiva prestação de serviço pelo trabalhador, não há como entender que o
pagamento de tal parcela possui caráter retributivo. Tal verba possui caráter
indenizatório o que, por via de consequência, obsta a incidência de contribuição
previdenciária.
Argumenta que o STJ já consolidou o entendimento no sentido de afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
adicional de 1/3 de férias gozadas e 15 dias de afastamento em razão de doença
ou acidente, pois, ante a ausência de prestação de serviço, é impossível
considerar que tais valores têm natureza salarial e que possam ser incluídos na
base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
salários. Cita o acórdão prolatado no julgamento do RE no 1.230.957/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do
CPC de 1973 (cuja redação, em sua essência, foi mantida pelo artigo 1.036 e
seguintes do CPC/2015).
Assevera que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf,
especialmente por conta do disposto no §2o do artigo 62 de seu Regimento
Interno, tem proferido decisões que se alinham com o entendimento
sedimentado pelo STJ. E aduz que, além de afastar a incidência de contribuições
previdenciárias sobre adicional de um terço de férias e sobre a remuneração dos
15 dias anteriores ao auxílio doença/acidente, o Carf tem reconhecido o direito
dos contribuintes à compensação dos recolhimentos indevidamente realizados a
tal título. Cita decisões do Carf.
Destaca que, segundo o DD, especificamente no que se refere aos créditos
aproveitados em relação às contribuições previdenciárias pagas sobre a
remuneração dos 15 dias que antecedem o auxílio doença ou acidente, foi
constatado que a maioria dos afastamentos analisados foram curtos, sem que
houvesse o pagamento do benefício por parte do INSS. Frisa que, segundo a
Fl. 15087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Autoridade Administrativa, a despeito dos precedentes jurisprudenciais
existentes, não se teria conhecimento sobre decisão que afastasse a incidência
nos casos em que não há a ulterior concessão do benefício. Afirma que isso é
absurdo, uma vez que, conforme a jurisprudência destacada acerca da matéria
mostra-se aplicável às duas hipóteses, ou seja, tanto quando há quanto quando
não há o pagamento do auxílio doença/acidente por parte do INSS.
Diz que conforme precedentes aplicáveis ao caso, não há qualquer tipo de
distinção em relação a benefícios pagos ou não pagos, para fins de incidência de
incidência de contribuição previdenciária sobre os 15 dias anteriores ao auxílio
doença/acidente.
Observa que, ciente de que a jurisprudência consolidada enseja a convalidação
das compensações pretendidas, a Autoridade Fiscal buscou imprimir
interpretações infundadas e distorcidas, as quais, evidentemente, por sua
natureza falaciosa, não tem o condão de mitigar seu direito creditório.
Afirma que, diferentemente do que insinua a Autoridade Administrativa, as
premissas delineadas (especialmente a jurisprudência judicial e administrativa)
conduzem à inafastável constatação de que os valores pagos pela a título de
adicional de 1/3 de férias gozadas e remuneração dos 15 dias anteriores ao
afastamento por doença ou acidente (havendo ou não pagamento do benefício
pelo INSS) não estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Argumenta que, consequentemente, todos os valores recolhidos a tal título
devem ser reputados indevidos e passíveis de compensação, o que torna
inquestionável seu direito creditório e faz ruir toda a fundamentação adotada
pelo DD para glosar as compensações.
Conclui que, diante da pacificação da jurisprudência quanto à matéria, cabe à
DRJ julgar procedente sua Manifestação de Inconformidade, reformando
integralmente o DD e homologando as compensações em sua integralidade.
Inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN.
Destaca que, segundo a fiscalização, ela estaria discutindo judicialmente a
incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de 1/3 de férias e
os 15 dias que antecedem o auxílio doença ou acidente, situação que atrairia a
incidência do artigo 170-A do CTN. Contudo, assevera que o processo judicial
no 0025339-57.2009.4.03.6100, não guarda pertinência com o presente caso, na
medida em que a mencionada ação foi ajuizada pela empresa Irmãos Bretas
Filhos e Cia. Ltda., incorporada por ela em 31/10/2011 e que o processo judicial
está adstrito à contribuição previdenciária recolhida sobre as verbas pagas pela
empresa Incorporada até a incorporação (e não pela empresa incorporadora).
Assevera que, no que se refere, especificamente, a direitos e obrigações
decorrentes de ações judiciais de teor declaratório e genérico (sem definição
específica de períodos e valores), como no caso do processo judicial no
0025339-57.2009.4.03.6100, o ato de incorporação somente pode afetar a ação
judicial anteriormente proposta pela sociedade incorporada para fins de
sucessão processual formal, de modo que o mérito julgado e os seus efeitos
permanecerão restritos ao âmbito das partes envolvidas desde o início do
processo, independentemente de elas terminarem sucedidas por outras ao longo
do trâmite processual.
Cita doutrina.
Conclui que, diante de tais premissas, qualquer decisão, quanto ao mérito do
processo no 0025339-57.2009.4.03.6100, só produz efeitos para empresa
Fl. 15088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

incorporada Irmãos Bretas Filhos e Cia. Ltda e sua realidade patrimonial
anterior ao ato de incorporação (até 31/10/2011), não havendo, assim, como tal
demanda implicar qualquer prejudicialidade às compensações realizadas,
utilizando-se de créditos oriundos de seus próprios recolhimentos.
Sintetiza que em momento algum aproveitou créditos da Incorporada que ainda
estão sendo debatidos nos autos do processo judicial no 0025339-
57.2009.4.03.6100 (os quais serão compensados ulteriormente, em momento
próprio) e que o fato de haver tal ação judicial não pode ser invocado como
óbice ao aproveitamento dos créditos decorrentes dos recolhimentos que ela
própria realizou, situação que torna absolutamente impertinente o suposto
descumprimento do disposto no artigo 170-A do CTN.
Diz que a compensação não está fundamentada nem na ação mencionada e nem
em qualquer outra ação judicial proposta por ela ou por qualquer empresa
sucedida, mas no entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos
repetitivos quando do julgamento do RE no 1.230.957/RS.
Conclui que, dessa forma, inexistindo ação judicial correlata, a suposta
necessidade de trânsito em julgado suscitada com base no artigo 170-A do CTN
não tem aplicabilidade ao caso em exame e, consequentemente, não há como ser
adotada como fundamento para a glosa das compensações, sendo imperioso que
a DRJ rechace mais este argumento do DD.
Créditos
aproveitados
–
Apenas
os
relativos
às
contribuições
previdenciárias a cargo do empregador.
Aduz que, ao contrário do que a fiscalização insinuou, os créditos compensados
não incluem recolhimentos indevidos realizados por seus empregados. Afirma
que foram apropriados apenas créditos oriundos de contribuições
previdenciárias por ela devidas na qualidade de empregadora e que a própria
Autoridade Administrativa confirmou isso no início do DD, ao consignar que
“ainda sobre os prejuízos causados aos segurados, verifica-se que a empresa
busca a compensação apenas das contribuições previdenciárias do empregador
(parte patronal e SAT/GILRAT), procedimento que traz prejuízo direto ao
trabalhador, pois quando foi calculada a contribuição do segurado foi
considerado base de cálculo o total da remuneração, inclusive o adicional de
1/3 de férias e os 15 primeiros dias de afastamento, e após a retificação das
GFIP com redução da base de cálculo, a base para cálculo dos benefícios
também será reduzida”.
Argumenta que o fato das retificações das GFIP ter impactado a base de cálculo
das contribuições retidas dos segurados não pode impedi-la de compensar um
crédito do qual é legitimamente titular, especialmente considerando que a
apropriação de tal crédito não haveria como se dar de outra forma. Cita
legislação.
Conclui que, dessa forma, considerando que os procedimentos de retificação de
GFIP foram efetuados em estrita observância ao modelo legal, e as alegações da
fiscalização também merecem ser integralmente rechaçadas.
Declarações e retificações transmitidas e seus efeitos.
Aduz que segundo consignou a Autoridade Administrativa, muitos
trabalhadores que foram identificados com mesma remuneração na Folha e na
GFIP receberam as remunerações relativas ao adicional de 1/3 de férias e aos 15
dias anteriores ao auxílio doença/acidente e que, em razão disso, deveriam, em
tese, estar com a remuneração na Folha superior à Declarada em GFIP. Esta
Fl. 15089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

aparente “inconsistência” se deve ao fato de que as GFIP retificadoras enviadas
para excluir da base de cálculo os valores das rubricas em questão, não foram
processadas e não se encontram na situação de exportada nos sistemas da
Receita Federal. A ausência de processamento decorre do fato de que ela possui
débitos constituídos que tiveram por base as GFIP transmitidas anteriormente às
retificadoras, o que impediria a efetivação da retificação pretendida.
Quanto a esse ponto, esclarece que os débitos mencionados pela Autoridade
Administrativa foram incluídos no parcelamento (REFIS) da Lei no
12.996/2014, sendo que, até o presente momento, aguarda-se a consolidação do
parcelamento em questão.
Assevera que pendência da consolidação e quitação dos débitos parcelados não
tem o condão de extrair a validade e os efeitos das retificações por ela
realizadas, haja vista que a transmissão da retificação, por si só, é mais que
suficiente para a constituição do crédito a que faz jus, especialmente
considerando que, na situação em análise, a efetivação do processamento das
retificações está adstrita a uma questão de caráter meramente temporal
(consolidação do parcelamento) e, ainda mais importante, que independe de
qualquer procedimento que o particular possa adotar unilateralmente.
Aduz que, se o envio da GFIP é hábil à formalização do cumprimento da
obrigação acessória e também à constituição do débito tributário, o inverso é
também verdadeiro. E que a transmissão da declaração (ainda que pendente de
processamento até a conclusão do parcelamento) é medida suficiente para a
formalização de seu direito creditório, sendo inconcebível que uma obrigação
meramente acessória venha a obstar o exercício de seu legítimo direito à
compensação dos valores que recolheu indevidamente.
Afirma que, em relação à situação “III” indicada pela fiscalização
(Trabalhadores com remuneração não declarada em GFIP), o Fiscal aduz que
ela teria deixado de declarar em GFIP valores pagos a trabalhadores que estão
nas folhas de pagamentos como base de cálculo das contribuições
previdenciárias e assinalou que “foram observados, através do sistema
CCORGFIP da Receita federal, os valores das contribuições previdenciárias
devidas declaradas em GFIP e os valores recolhidos através de GPS de 15 dos
principais estabelecimentos da empresa, sendo verificado que em diversas
competências e para diversos estabelecimentos os valores declarados como
devidos são inferiores aos recolhidos, o que indica a existência de débitos”.
Argumenta que, neste particular, o DD mostrou-se confuso e impreciso, pois a
inconsistência suscitada pela fiscalização não guarda qualquer pertinência com
as compensações, especialmente para fins de mensuração e validação do direito
creditório.
Esclarece que os débitos que foram identificados na “situação III” do DD foram
objeto de expediente próprio, formalizado no processo administrativo no
10510.720594/2017-29, no qual o Fisco procedeu ao lançamento dos créditos
tributários atinentes às contribuições previdenciárias que deixaram de ser
declaradas e recolhidas.
Assevera que tais lançamentos são decorrentes de divergências entre as
remunerações de pessoas físicas informadas em DIRF e aquelas informadas nas
GFIP, conforme esclarece a própria Autoridade Administrativa em seu
despacho decisório.
Fl. 15090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Alega que, considerando que houve a instauração de expediente específico para
o lançamento dos débitos identificados pela fiscalização, eventual discussão a
ser travada quanto à higidez de tal lançamento deverá ser dirimida naqueles
autos, não havendo, portanto, como tal situação se confundir ou atingir o objeto
do presente feito, no qual se discute créditos do contribuinte (e não débitos).
Aduz que, como tais situações não são aptas a mitigar seu direito creditório,
cabe à DRJ reformar o DD, julgando procedente sua Manifestação de
Inconformidade, de modo que seja reconhecida a higidez do crédito declarado,
com a consequentemente homologação das respectivas compensações.
Compensações relativas à competência 10/2015 – Créditos decorrentes de
contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas por empresas
incorporadas.
Esclarece que parte das compensações realizadas na competência 10/2015,
notadamente as destacadas no DD, no montante total de R$ 2.755.831,38, foram
realizadas mediante a utilização de créditos oriundos de contribuições
previdenciárias indevidamente recolhidas sobre verbas pagas a título de
adicional de um terço de férias gozadas, remuneração dos 15 dias anteriores ao
auxílio doença/acidente, bem como aviso prévio indenizado.
Argumenta que se a Autoridade Fiscal tivesse solicitando esclarecimentos
quanto à origem de tal parcela do crédito, não teria ficado às escuras.
Aduz que a Autoridade não se atentou para o fato de que tais créditos são
decorrentes de recolhimentos realizados por empresas incorporadas nos anos de
2010 e 2011 (Prezunic Comercial Ltda. e Irmãos Bretas Filhos e Cia. Ltda) -
sendo certo a origem e a oportunidade, e, consequentemente, o seu direito
creditório.
Dos créditos originários da incorporada Prezunic Comercial Ltda.
Esclarece que uma parcela do valor de R$ 2.755.831,38 (indicado na
competência 10/2015) decorre de recolhimentos indevidamente realizados pela
empresa Prezunic Comercial Ltda (CNPJ no 45.571.157/0001-73) a título de
contribuições previdenciárias pagas, sobre o adicional de um terço de férias
gozadas e a remuneração dos 15 dias anteriores ao auxílio doença/acidente,
além de contribuições pagas sobre “aviso prévio indenizado”.
Informa que a empresa Prezunic foi incorporada por ela em 31/10/2012,
possibilitando-lhe, na qualidade de sucessora, aproveitar tais créditos, nos
moldes do artigo 227 da Lei no 6.404/1976, observado o prazo decadencial e a
data da incorporação do Prezunic.
Aduz que, em relação à higidez dos créditos aproveitados em decorrência de
contribuições previdenciárias recolhidas sobre o adicional de um terço de férias
gozadas e a remuneração dos 15 dias anteriores ao auxílio doença/acidente,
reporta-se às alegações já apresentadas em sua Manifestação de
Inconformidade. E destaca que, em relação aos créditos oriundos de
recolhimentos de contribuições previdenciárias realizados pela empresa
incorporada sobre valores relativos a aviso prévio indenizado, seu direito
creditório também se mostra inquestionável e legítimo.
Reafirma que o que caracteriza a incidência da contribuição social destinada à
Seguridade Social não é o vínculo laboral, e sim a natureza da parcela que é
paga em razão deste liame, sendo que, no caso do aviso prévio indenizado, tal
pagamento consiste em verba indenizatória, motivo pelo qual não se encontra
sob o âmbito de incidência da exação em análise. Cita doutrina.
Fl. 15091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Destaca que, também no julgamento do citado Recurso Especial no
1.230.957/RS, o STJ, corroborou esse entendimento, reconhecendo a
ilegalidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a
título de aviso prévio indenizado.
Conclui que, com base em tais premissas, em especial a jurisprudência
sedimentada pelo STJ sobre a matéria em sede de recursos repetitivos, os
valores pagos pela empresa incorporada (Prezunic), a título de contribuições
previdenciárias sobre aviso prévio indenizado são absolutamente indevidos,
situação que revela a higidez e legalidade dos créditos oriundos de tais
recolhimentos.
Diz que, por tal razão, a glosa das compensações realizadas com os créditos em
exame denota um total desrespeito à jurisprudência da Corte Especial do STJ e
a perpetuação de uma ilegalidade que deve ser afastada pela DRJ, a fim de que
seja reconhecida a validade do seu direito creditório relativo à parcela de R$
2.755.831,38 que deixou de ser homologada pelo despacho decisório.
Dos créditos originários da incorporada Irmãos Bretas Filhos e Cia. Ltda.
Esclarece que a parcela do crédito utilizada na competência 10/2015 diz
respeito
a
contribuições
previdenciárias
indevidamente
recolhidas
indevidamente pela Irmãos Bretas Filhos e Cia. Ltda. sobre “aviso prévio
indenizado”, anteriormente à transformação societária, a qual foi aproveitada na
qualidade de sucessora tributária por incorporação.
Afirma que tais créditos foram reconhecidos por decisão transitada em julgado
nos autos do Mandado de Segurança no 0012661-10.2009.4.03.6100, impetrado
pela empresa incorporada objetivando justamente ter reconhecido seu direito
líquido e certo de não ser obrigada ao recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre verbas pagas a título de aviso prévio indenizado. Informa
que a segurança pleiteada foi concedida e que a respectiva sentença transitou em
julgado em 30/3/2015. E diz que tal situação também passou desapercebida à
Autoridade fiscal quando da prolação do despacho decisório.
Argumenta que, por esta razão, a premissa da fiscalização de que tal
compensação apresentaria fortes indícios de decadência, não deve ser acolhida.
Assevera que a decisão judicial transitada em julgado foi inequívoca quanto ao
reconhecimento do direito da empresa incorporada à compensação dos valores
recolhidos desde janeiro de 2009, e que, portanto, as compensações realizadas
quanto a esta verba podem retroagir até a referida data.
Repete que sua condição de incorporadora da referida empresa lhe conferia o
direito ao aproveitamento dos créditos tributários reconhecidos nos autos da
referida ação mandamental, a teor do disposto no já mencionado artigo 227, da
Lei no 6.404/1976.
Esclarece que o referido aproveitamento creditório não se confunde com aquele
que pretendeu insinuar a Autoridade Fiscal em relação ao Mandado de
Segurança no 0025339-57.2009.4.03.6100, na medida em que, naquela situação,
ela não estava aproveitando qualquer direito creditório oriundo da decisão
preferida nos autos da referida ação mandamental (ainda pendente de trânsito
em julgado).
Afirma que, em relação ao Mandado de Segurança no 0012661-
10.2009.4.03.6100 (em que se discutiu a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre aviso prévio indenizado), realizou o aproveitamento de
créditos em observância à limitação temporal adstrita à data de incorporação. E
Fl. 15092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

ressalta que, neste caso, não haveria igualmente que se falar em aplicação do
artigo 170-A do CTN, porquanto já transitada em julgado a respectiva decisão.
Conclui que, uma vez demonstrada a origem e validade do crédito aproveitado
na competência 10/2015, imperiosa se faz a reforma do DD e,
consequentemente, o reconhecimento da validade de seu direito creditório e das
compensações correlatas.
Pedido.
Requer, primeiramente, que o julgamento seja convertido em diligência, para
que se proceda à análise exaustiva da totalidade do crédito compensado,
inclusive no que diz respeito à parcela do crédito compensado na competência
10/2015, no montante de R$ 2.755.831,38 (referente a créditos decorrentes de
valores recolhidos indevidamente pelas empresas incorporadas).
Requer que seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade para reconhecer
integralmente o crédito apurado, oriundo de recolhimentos realizados
indevidamente por si e suas empresas incorporadas, a título de contribuições
previdenciárias, sobre o “terço constitucional de férias gozadas”, a
“remuneração devida nos primeiros 15 dias de afastamento por doença ou
acidente” e o “aviso prévio indenizado”, e para homologar as respectivas
compensações, em sua totalidade.
Informa que poderá receber intimações no escritório dos advogados, na Rua
Fidêncio Ramos, 160, Conjunto 1501, Vila Olímpia - São Paulo/SP, CEP
04551-010.
DILIGÊNCIA
Da análise dos autos, constatou-se que o motivo da glosa foi a não comprovação
da existência do crédito utilizado nas compensações realizadas nas
competências 08/2015, 09/2015 e 10/215.
Especificamente em relação à competência 10/2015, em sua manifestação de
inconformidade, o requerente apresentou alegações para justificar o crédito
utilizado, afirmando que estava apresentando documentação que comprova sua
existência e aduziu que tais argumentos não tinham sido analisados no curso da
ação fiscal.
Assim, para evitar qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa, os autos
foram baixados em diligência (conforme despacho de fls.14.863/14.867) para
que a fiscalização analisasse os argumentos e documentos apresentados pelo
contribuinte, especificamente em relação à competência 10/2015 e se
manifestasse conclusivamente sobre a manutenção ou não da glosa nessa
competência, considerando o prazo prescricional definido na lei ou de acordo
com a decisão judicial.
Em cumprimento à diligência solicitada, foi emitida a Intimação Fiscal de
fls.14.868/14.871, por meio da qual o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação complementar para análise da origem do crédito alegado em sua
manifestação.
Após análise da documentação apresentada, foi emitida a Informação Fiscal de
fls.14.935/14.943, segundo a qual, a fiscalização concluiu pela manutenção da
decisão proferida por meio do DD (manutenção da glosa).
MANIFESTAÇÃO
Fl. 15093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal (resultado da diligência)
em 21/12/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(fl.14.947), e, em 16/1/2019 (fl.14.948) apresentou manifestação de fls.
14.950/14.958, na qual, essencialmente:
Argumenta que mesmo tendo reconhecido que os créditos utilizados na
competência 10/2015 referiam-se a recolhimentos relativos à contribuição
incidente sobre pagamentos de aviso prévio indenizado, terço de férias e 15
primeiros dias de afastamento, realizados pela sociedade incorporada
(Prezunic), dentro do prazo decadencial, a fiscalização manifestou-se por
manter a glosa dos referidos créditos com base em outro fundamento.
Afirma que, inicialmente, a não-homologação das compensações decorreu de
suposta ausência de justificativas e depois, com base em suposta tributabilidade
de tais pagamentos.
Assevera que, assim, a controvérsia relativa ao mês 10/2015 desloca-se do
campo das provas para o campo do direito e a homologação integral das
compensações realizadas em todas as competências glosadas passa a depender
exclusivamente do reconhecimento de que os pagamentos realizados a título de
aviso prévio indenizado, 1/3 de férias e nos 15 primeiros dias de afastamento,
não estavam sujeitos às incidências previdenciárias.
Reporta-se aos termos de sua Manifestação de Inconformidade, na qual afirma
demonstrar, com amparo no entendimento consolidado pelo STJ, que referidas
rubricas não configuram fatos geradores das contribuições previdenciárias,
citando a decisão em sede de “Recursos Repetitivos”, proferida no julgamento
do REsp 1230957/RS, em 26/2/2014.
Afirma que, em se tratando de matéria de índole infraconstitucional, a decisão
do STJ em sede “Recursos Repetitivos” é soberana.
Argumenta que, em relação ao “aviso prévio indenizado” e aos “primeiros 15
dias de afastamento”, o STF já definiu que as matérias não têm “Repercussão
Geral”, exatamente por envolverem temática infraconstitucional. Cita os Temas
482, 759 e 908 da RG.
Aduz que, no que se refere ao 1/3 de férias, embora a Suprema Corte já tenha
afirmado que tal controvérsia não deve se subsumir ao que restou decidido no
julgamento do Tema 20 da “RG”2, não se desconhece que se reconheceu a
Repercussão Geral da questão em específico, por meio do Tema 985 (“Natureza
jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal”).
Cita jurisprudência e afirma que as discussões relativas ao “aviso prévio
indenizado” e “primeiros 15 dias de afastamento”, que não têm Repercussão
Geral, estão já sepultadas em definitivo, e favoravelmente à não incidência das
contribuições previdenciárias, conforme entendimento da Primeira Seção do
STJ. E que o embate envolvendo o “terço constitucional de férias” ainda
aguarda um desfecho perante a Suprema Corte, não se lhe aplicando o Tema 20
da RG.
Salienta que, mesmo na hipótese de o STF entender, ulteriormente, que o “terço
constitucional de férias” está sujeito à incidência das contribuições
previdenciárias, ainda assim tal entendimento não poderá afetar as
compensações realizadas de 08/2015 a 10/2015, eis que, àquele tempo, o
entendimento jurisprudencial vigente era no sentido na não incidência.
Fl. 15094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Conclui que as compensações realizadas na competência 10/2015 devem
também ser integralmente homologadas (tal qual as competências de agosto e
setembro), eis que referentes a recolhimentos realizados indevidamente pela
sociedade incorporada (sucedida) Prezunic Comercial Ltda, em período anterior
à incorporação (11/2010 a 10/2012), e dentro do prazo decadencial previsto na
legislação, sobre pagamentos realizados a seus empregados a título de aviso
prévio indenizado, terço de férias e 15 primeiros dias de afastamento, que não
estavam sujeitos às incidências previdenciárias, tal como decidido pelo STJ.
Requer, por fim, ainda que a fiscalização tenha concluído a diligência fiscal
antes da apresentação de todos os documentos solicitados por meio da
Notificação fiscal de 14868/14871, a juntada das Folhas de Pagamento da
sociedade incorporada, em formato MANAD, conforme solicitado no item 2 da
referida notificação (em relação às quais havia postulado a concessão de prazo
adicional, por conta do grande volume de documentos a ser compilado).
Informa o novo endereço de seus patronos: Rua Joaquim Floriano, 100, cj. 171,
Itaim Bibi - São Paulo/SP, CEP: 04534-000.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso (e-fls.
368 e ss) julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Por oportuno, transcrevo a
ementa do respectivo acórdão, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2015 a 31/10/2015
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo.
VINCULAÇÃO DA RFB. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação da RFB a entendimento contido em decisão judicial
proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de Recurso
Extraordinário com repercussão geral somente ocorre após a
manifestação da PGFN por meio de nota explicativa.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitará a realização de
perícia e/ou diligência quando entendê-las desnecessárias.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados
no domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço
fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do
Brasil para fins cadastrais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, que se infere pela apresentação do recurso voluntário (e-fls. 15048 e
ss) antes da ciências formal da decisão recorrida, ao teor do despacho de e-fls. 15073, a
Recorrente apresentou recurso voluntário. Em apertada síntese, assevera que as questões
Fl. 15095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

marginais tratadas no Despacho Decisório, que reputa irrelevantes para a análise da
compensação, foram superadas pela diligência determinada no julgamento de primeira instância,
assim como pelo acórdão recorrido. No mérito, reitera as alegações da manifestação de
inconformidade, afirmando o direito creditório emergente do recolhimento de contribuições
previdenciárias sobre verbas que reputa indenizatórias (terço constitucional de férias, primeiros
15 dias que antecedem a concessão do auxílio doença, e aviso prévio indenizado), segundo
jurisprudência do STJ e STF. Aduz, ainda, no que diz respeito ao terço constitucional de férias,
que decisão ulterior do STF não teria aptidão para irradiar efeitos sobre a compensação efetuada,
ao teor do art. 24 do LINDB.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
O recorrente deduz exclusivamente questões de direito em sede do recurso
Voluntário, pretendendo sejam admitidas as compensações negadas no Despacho Decisório, por
entender amparadas em jurisprudência de caráter vinculante. Cumpre observar que o Despacho
Decisório e a decisão recorrida também veicularam exclusivamente questões de direito,
silenciando acerca da comprovação da existência das verbas referidas pela interessada, de modo
que não há lide a esse respeito.
Paso à análise.
Quanto aos créditos que alega ter origem em contribuições sociais que incidiram
sobre o terço constitucional de férias gozadas, aí incluída a competência 10/2015 (que abarca
também supostos direitos creditórios emergentes de empresas incorporadas), a jurisprudência
invocada pelo recorrente encontra-se superada por decisão do STF no julgamento do RE
1.072.485 PARANÁ, que firmou a seguinte tese, em sede de repercussão geral:
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”
Colaciono, ainda, jurisprudência do CARF afirmando a incidência das
contribuições previdenciárias, ao teor do Acórdão no 9202-009.510 – CSRF / 2a Turma, sessão
de 29 de abril de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO
ESPECIAL.
EXISTÊNCIA
PARCIAL
DE
DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL.
A parcial existência de divergência interpretativa entre os julgados implica o
conhecimento do recurso especial na matéria em que evidenciada a divergência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória (STF, RE 1072485).
Entendo não haver aplicação do art. 24 do LINDB, no caso em análise, vez que a
interpretação e aplicação a legislação tributária possui regramento próprio, dado pelo CTN, onde
a vedação da alteração de critérios jurídicos aplica-se tão somente ao lançamento, ex vi do art.
Fl. 15096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

146 do CTN, o que não é o caso da análise do direito creditório em espécie, em que não
vislumbro nenhuma modificação de critérios a respaldar a tese.
Quanto aos créditos que alega ter origem em contribuições sociais que incidiram
sobre os primeiros quinze dias que antecedem o auxílio doença (que abarca também supostos
direitos creditórios emergentes de empresas incorporadas), a jurisprudência invocada na
impugnação não abarca os períodos inferiores a quinze dias, que não tenham sido sucedidos pela
concessão do benefício previdenciário. De outro lado, não merece prosperar a alegação de que
tais verbas não teriam caráter remuneratório, posto que se trata de parcela salarial, assim
caracterizada por se tratar de notória contrapartida devida pelo empregador ao trabalhador
decorrente do trabalho, inserindo-se no conceito de salário de contribuição dado pelo art. 28 da
Lei no 8.212/91.
Do exposto, reitero a os fundamentos da decisão recorrida para afirmar a
incidência das contribuições sociais sobre verbas pagas a título de terço constitucional de férias
gozadas; e sobre os primeiros quinze dias que antecedem o auxílio doença, e que não foram
comprovadamente sucedidos pela concessão do benefício previdenciário, e negar a existência de
direito creditório pertinentes a tais verbas.
Quanto aos direitos creditórios emergentes de verbas pagas a título de aviso
prévio indenizado (que abarca exclusivamente creditórios emergentes de empresas
incorporadas), a decisão recorrida negou as respectivas compensações, afastando a aplicação de
jurisprudência do STJ pertinente a essa matéria por não ter havido, previamente às competências
de origem dos créditos, manifestação da PGFN por meio de Nota explicativa, o que veio a
ocorrer apenas 2 de junho de 2016.
Com efeito, divirjo desse entendimento. Ressalto que a jurisprudência do CARF
afasta a incidência das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, ao teor do
Acórdão no 9202-008.511 – CSRF / 2a Turma, sessão de 28 de janeiro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Do exposto, manifesto-me pelo reconhecimento do direito creditório, originário
do recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso prévio indenizado,
excluídas eventuais parcelas referentes ao reflexo sobre o 13o Salário (não alcançado pela
jurisprudência vinculante invocada) devendo ser homologadas as respectivas compensações.
Fl. 15097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.336 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.730090/2017-17

Conclusão
Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o
direito creditório, restrito à parcela originária do recolhimento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre o aviso prévio indenizado, excluídas eventuais parcelas referentes ao reflexo
sobre o 13o Salário, devendo ser homologadas as respectivas compensações, nesse limite.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 15098
DF CARF MF
Documento nato-digital